Tribunal: TJPA
Processo: 0013340-33.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013340-33.2018.8.14.0028

APELANTE: IAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, III E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (Id. 5678025, pág. 4), a Análise Técnica das imagens do circuito de câmeras da residência da vítima (Id. 5678025, págs. 8-9, e Id. 5678026, págs. 1-3), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Id.5678015). No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, pela vítima, JUAN BEN HUR DE BRITO SOUSA e pela testemunha ELCIO FIDELIS DE DEUS, Delegado de Policial Civil, as quais colocam o apelante definitivamente na cena do crime. (ID nº 5178235 - Págs. 01/02).
2. DA DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS MULTA. IMPROCEDENCIA.
O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, montante que guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
IAGO DA SILVA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública do Estado, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4º, III e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 29/04/2018, por volta das 02h, na Travessa Lauro Sodré, nº 169, no bairro Velha Marabá, na cidade de MarabáPA, o apelante subtraiu para si, uma motocicleta Honda NXR 150, placa NSF6112, pertencente à vítima JUAN BEM HUR DE BRITO SOUSA e que estava estacionada em frente a sua residência.

Prossegue a denúncia narrando que, as câmeras de segurança da casa registraram toda a ação criminosa do acusado que, juntamente com outro indivíduo não identificado, conseguiu destravar e ligar o veículo com uma chave falsa. Além disso, a vítima em sede policial reconheceu IAGO como sendo a pessoa das imagens do vídeo, o qual, perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou IAGO DA SILVA SANTOS, como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 155, §§ 1º e 4º, III e IV do Código Penal Brasileiro.

Denúncia recebida em 26/10/2018 (Id. 5677962, pág. 1).

Certidão de citação pessoal do réu (Id. 5677962, pág. 4).

Resposta à acusação (Id. 5677963).

Termo de audiência com a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, bem como qualificação e interrogatório do réu (Id. 5678015).

Laudo de análise das imagens (às fls. 95/99 Id. 5678026)

Alegações finais apresentadas pelo representante do Ministério Público (Ids. 5678016 e 5678017, págs. 1-3).

Alegações finais apresentadas pela defesa do réu (Id. 5678017, págs. 3-7, e Id. 5678018).

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 17/12/2019 (Ids. 5678019 e 5678020), julgou PROCEDENTE a denúncia, condenando o réu à pena 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, III e IV do CPB.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o Apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 5678021, pág. 5), em suas razões recursais (Id. 5678022) requereu a sua absolvição, e subsidiariamente, a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (Id. 5678023, págs. 1-5), o Promotor de Justiça rebateu a tese levantada no Apelo, pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença atacada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas, alegando que não restou comprovado o dolo da conduta, eis que acreditava se tratar da motocicleta do indivíduo que o acompanhava.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (Id. 5678025, pág. 4), a Análise Técnica das imagens do circuito de câmeras da residência da vítima (Id. 5678025, págs. 8-9, e Id. 5678026, págs. 1-3), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Id.5678015).

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, as quais colocam o apelante definitivamente na cena do crime.

Com efeito, eis os termos do depoimento da vítima, JUAN BEN HUR DE BRITO SOUSA, que declarou em juízo:

[...] Que saiu de casa e deixou sua motocicleta em frente à sua residência; Que no dia seguinte, verificou que sua motocicleta não estava mais no local e foi observar as imagens da câmera de vigilância para ver o que tinha acontecido; Que visualizou dois indivíduos, sendo um deles o acusado; Que estava com uma “chave mestra”, os quais ligaram a motocicleta e a subtraíram. (Trecho extraído da sentença).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, ELCIO FIDELIS DE DEUS, Delegado de Policial Civil, que declarou em juízo:

[...] Que analisou as imagens das câmeras de segurança e reconheceu o acusado de outras passagens pela polícia; que o acusado foi preso trajando as mesmas vestimentas que usava no momento do cometimento do crime; que solicitou a análise das imagens ao papiloscopista e este identificou que o acusado usava ainda a mesma pulseira que utilizara no dia do furto. (Trecho extraído da sentença);

Por oportuno, consigne-se que, conforme entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, os depoimentos dos agentes públicos que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, logo, em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que o recorrente praticou o crime de furto majorado.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por

insuficiência de provas.

DA
DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA

O apelante almeja a dispensa do pagamento de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com o valor arbitrado. No entanto, tal tese não pode prosperar.

É assente que a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, não podendo o Magistrado se abster de aplicá-la pelo fato do acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Ressalte-se que, para fixar a quantidade de dias-multa, o magistrado deve se ater ao critério do artigo 59 do Código Penal de maneira a manter proporcionalidade com pena corporal e, após, com base na situação econômica do réu, e nos moldes do artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal, determinar o valor do dia-multa, podendo variar entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Destaque-se, que ao prever que "na fixação da pena de multa o juiz atenda à situação econômica do réu" (art. 60, CP) tal comando legal não tem o condão de afastar a aplicação da sanção patrimonial, ainda que verificada a hipossuficiência do acusado ou que concedidos os benefícios da justiça gratuita, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Outrossim observados todos os parâmetros legais na fixação da pena pecuniária, não há falar em redução, exclusão ou suspensão da multa fixada no édito condenatório, em razão da precária condição financeira do réu.

Ademais, eventual estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar qualquer condição de pagamento da multa de forma diferenciada, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.

No presente caso a pena imposta ao réu foi de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, montante que guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA TERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014)” (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
IAGO DA SILVA SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/11/2021